Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709508-25.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CRYSLLAINNE MANSO DA SILVEIRA, MARCELO ALVES DE PAULA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO NERIS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em sede de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de CRYSLLAINNE MANSO DA SILVEIRA e MARCELO ALVES DE PAULA (processo n. 0705794-87.2017.8.07.0003), que indeferiu o pedido de nova consulta aos sistemas SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) e RENAJUD (Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores), visando à penhora de eventuais bens de titularidade dos devedores. Em resumo, a agravante sustenta que “tendo o lapso temporal de mais de três anos atrás da última tentativa de penhora, é razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor, e satisfazer o crédito do agravante”, além do que os referidos bancos de dados foram atualizados com novos alcance e funcionalidades. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, com o acolhimento do pedido formulado para aquele desiderato. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do prolongamento da demanda originária. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator